Tribunal: TJSP
Processo: 1029064-63.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante de que seja imposto em desfavor da autoridade coatora a obrigação de fazer, consistente no registro da extinção da Inscrição Estadual n. 636.380.117.118. Impetrante alega que se encontra com sua inscrição classificada como nula desde 06 de janeiro de 2011, em decorrência de suposta "simulação de estabelecimento comercial ou de

Ementa:
Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante de que seja imposto em desfavor da autoridade coatora a obrigação de fazer, consistente no registro da extinção da Inscrição Estadual n. 636.380.117.118. Impetrante alega que se encontra com sua inscrição classificada como nula desde 06 de janeiro de 2011, em decorrência de suposta "simulação de estabelecimento comercial ou de empresa". Afirma que, ao contrário do quanto alegado pelo Fisco, não houve simulação, mas sim a quebra da empresa, que se encontrava inativa desde meados de 2009, motivos pelos quais, impetra o presente writ. Impossibilidade de obtenção do provimento jurisdicional pretendido através da via mandamental eleita. Prova pré-constituída que não é capaz de macular a higidez do ato administrativo, que, ao que tudo indica, não padece de qualquer nulidade. Provimento jurisdicional que deve se ater a análise da legalidade do ato. Uma vez ausentes os requisitos necessários para concessão da ordem pretendida, conforme estabelecido pelo art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, e, uma vez evidenciada a inadequação da via eleita, patente a extinção do feito, viabilizando-se à impetrante que por intermédio de via adequada, promova a análise de sua pretensão. Manutenção da sentença proferida pelo Juízo 'a quo' é medida de rigor. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela impetrante que é improvido.